Tribunal: STF
Processo: ARE 1577019
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Alagoas Previdência, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE MAGISTRADO SEM DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE ALAGOAS PREVIDÊNCIA IMPLEMENTE, DE FORMA IMEDIATA, O REAJUSTE DE 42,58% NO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DA IMPETRANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE QUE O BENEFÍCIO DA IMPETRANTE JA FOI REAJUSTADO, INCLUSIVE EM VALOR TOTAL SUPERIOR AO FIXADO '' SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE REDUZIU O VALOR GLOBAL DA PENSÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A ÚNICA LEI ESPECÍFICA QUE DISPÔS SOBRE O REAJUSTE DO BENEFÍCIO DE PENSIONISTAS DE MAGISTRADOS FOI A LEI ESTADUAL N° 8.213/2019. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 624. INAPLICABILIDADE. REFERIDO ENTENDIMENTO E ESPECÍFICO PARA A INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASO DOS AUTOS QUE VERSA SOBRE O ART. 40, §8°, DA CF. RECURSO DA PARTE IMPETRANTE. TESE DE QUE DEVEM SER APLICADAS AS LEIS ESTADUAIS Nº 6.947/2008, 7.103/2009, 7.171/2010, 7.488/2013, 7.603/2014, 7.702/2015, 7.829/2016, 7.944/2017, 8.056/2018, 8.153/2019 E 8.419/2021, OU, NO MÍNIMO, QUE O BENEFÍCIO SEJA REAJUSTADO ANUALMENTE, PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 52/2019. ACOLHIMENTO EM PARTE. ART. 40, §8", DA CF QUE GARANTE AO ASSEGURADO O REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PARA PRESERVAR-LHES, EM CARÁTER PERMANENTE, O VALOR REAL, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI. LEI ESTADUAL N° 8.213/2019 FOI A ÚNICA LEGISLAÇÃO QUE ESPECIFICAMENTE REAJUSTOU AS PENSÕES INSTITUÍDAS POR MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS, NÃO ABRANGIDAS PELO INSTITUTO DA PARIDADE. ANÁLISE DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O PROJETO DE LEI. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIXOU O ENTENDIMENTO DE QUE O JUDICIÁRIO NÃO PODE CRIAR ÍNDICE, MAS PODE REALIZAR INTERPRETAÇÃO DO TEXTO DO APARATO NORMATIVO EXISTENTE PARA TENTAR EXTRAIR O SENTIDO QUE REALIZE EM MAIOR MEDIDA OS DITAMES CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL O CITADO § 8° DO ART. 40 DA CF. POSSIBILIDADE DE ANALISAR O ALCANCE DO TEXTO CONTIDO NA LEI EXISTENTE PARA CONFERIR A INTERPRETAÇÃO COM MAIOR EFICACIA POSSÍVEL A NORMA, A FIM DE CONCRETIZAR A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §8° DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.419/2021 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 52/2019 AO CASO. POSSIBILIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO AO TEXTO DAS LEIS ESTADUAIS N° 6.947/2008, 7.103/2009, 7.171/2010, 7.488/2013, 7.603/2014, 7.702/2015, 7.829/2016 PARA DEFINIR QUE A DISPOSIÇÃO DAS LEIS NO SENTIDO DE QUE "ESTENDE-SE O REAJUSTE AOS PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS E DOS PENSIONISTAS, NO QUE COUBER" PERMITEM CONCLUIR QUE ESTÃO ABARCADOS PELAS LEIS OS PENSIONISTAS DE MAGISTRADOS SEM DIREITO A PARIDADE. INTERPRETAÇÃO QUE GARANTE A MÁXIMA EFETIVIDADE DO DITAME CONSTITUCIONAL PREVISTO NO §8° DO ART. 40. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA IMPETRANTE AOS REAJUSTES CONFERIDOS PELAS LEIS ESTADUAIS N° 6.947/2008, 7.103/2009, 7.171/2010, 7.488/2013, 7.603/2014, 7.702/2015, 7.829/2016, ALÉM DA LEI Nº 8.213/2019-QUE ABRANGEU O PERÍODO DE 2017 A 2019. DETERMINAÇÃO DE QUE, SE FOR POSTERIORMENTE EDITADA LEI ESTADUAL ESPECÍFICA PARA O CASO DA DEMANDANTE, ELA DEVERÁ SER APLICADA PARA REGER OS REAJUSTES ANUAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO ALAGOAS PREVIDÊNCIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível n. 0731019-46.2023.8.02.0001, 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Rel. Des. Fábio Ferrario, j. 25.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] acórdão atacado concedeu à recorrida uma vantagem pecuniária (aumento de sua pensão por morte) com fundamento na isonomia, sem respeitar o princípio da legalidade estrita.” e que “[...] determinou o pagamento de valores retroativos neste mandado de segurança, sem a requisição de precatório requisitório [...] ”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:



    “De fato, como dito, a redução do valor do benefício da recorrida decorreu da constatação idônea, em processo administrativo regular, que a pensão vinha sendo reajustada, sem nenhum fundamento de validade, com base nos aumentos salariais concedidos aos servidores da ativa, mesmo que o seu benefício não gozasse de paridade, nos termos da Constituição Federal.



    Dessa forma, questionar a correção (redução) do valor ilícito do benefício em tela é coibir o próprio poder dever de autotutela da Administração, privilegiando situações ilícitas e inválidas em detrimento do ordenamento constitucional pátrio. Não se trata, portanto, de matéria adstrita aos contornos da presente demanda, mas que tem clara abrangência objetiva em todas as esferas de governo e todas as unidades da federação.



    A Constituição Federal foi violada (art. 100) com a determinação de pagamento de retroativo sem a expedição de precatório (Tema 831), bem assim o acórdão está em confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 37 desta Colenda Corte, que veda a concessão de aumento de pensão por morte com fundamento na isonomia.” (e-doc 45, fl.6)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, o agravante alega que houve violação ao dispositivo constitucional em razão de determinação de pagamento de retroativo sem a expedição de precatório.



    Ocorre que em momento nenhum o Tribunal de origem determinou o regime de pagamentos a ser observado, não havendo qualquer determinação distinta ao regime de precatórios. Na hipótese a decisão impugnada determinou o “pagamento de valores retroativos, contados a partir da data da impetração do mandado de segurança”.



    Inclusive, na decisão dos embargos de declaração, consta expressamente que “[...] em nenhum momento houve a determinação de que o pagamento não deveria ocorrer por meio dos precatórios, até porque o processo ainda está na fase de conhecimento. Desta forma, decisões sobre a forma de pagamento da condenação imposta serão tomadas na fase de cumprimento de sentença, devendo-se respeitar, por óbvio, o art. 100 da Constituição Federal.” (e-doc 38, fl. 15)



    Verifica-se, portanto, que as razões do recurso estão dissociadas da decisão recorrida, prejudicando, assim, a analise recursal, razão pela qual aplica-se a Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1561863-AgR, Rel. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 09-10-2025)



    Ademais, ao determinar o “pagamento de valores retroativos, contados a partir da data da impetração do mandado de segurança, o Tribunal recorrido não se afastou da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que a restituição por precatório, no âmbito de mandado de segurança, se limita aos valores compreendidos entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. Razões de decidir 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido.” (ARE 1525254 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28-08-2025)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Relator(a): Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 12-06-2024)



    Por fim, quanto ao reajuste do benefício da pensão por morte da agravada, o Tribunal de origem decidiu sob os seguintes fundamentos:



    “Ao compulsar os autos, verifica-se, de pronto, que o instituidor da pensão não preenchia os requisitos das regras de transição para fazer jus à paridade. A partir da certidão de óbito (fl. 43) e da certidão funcional de fl. 22, vê-se que apesar de ele ter ingressado no serviço público antes da emenda (em 22/09/1992), quando de seu falecimento, possuía 42 (quarenta e dois) anos de idade e menos de 14 (quatorze) anos no serviço público e de contribuição.



    Dessa forma, considerando que o fato gerador (óbito) foi posterior às modificações levadas a efeito pela emenda constitucional nº 43/2001 e que o de cujus não preencheu os requisitos das regras de transição, deve-se concluir que foi correta a sentença que reconheceu a inexistência do direito à paridade entre ativos e inativos para fins de cálculo da pensão por morte devida à impetrante.



    Contudo, mesmo com a impossibilidade de aplicação do referido instituto, como afirmado, a atual redação do § 8º do art. 40 da Constituição Federal assegura aos ativos e inativos, incluindo os pensionistas, o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real.



    [...]



    Entretanto, o juízo de origem entendeu que deveriam ser aplicados à pensão por morte da impetrante os mesmos índices que o Alagoas Previdência informou que efetivamente aplicou aos benefícios de pensionistas de magistrados sem paridade (fl. 631).



    Por outro lado, a Procuradoria-Geral do Estado, em seu recurso, defendeu que esses índices já foram aplicados aos proventos da demandante, inclusive em percentual total superior, motivo pelo qual sustentou a inexistência de ato administrativo passível de impugnação judicial.



    Já a impetrante, em sua apelação, seguiu defendendo que faz jus à recomposição de seus proventos, aplicando-se as Leis Estaduais nº 6.947/2008, 7.103/2009, 7.171/2010, 7.488/2013, 7.603/2014, 7.702/2015, 7.829/2016, 7.944/2017, 8.056/2018, 8.153/2019 e 8.419/2021, ou, no mínimo, que seu beneficio seja reajustado, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 52/2019, em igualdade com as recomposições pagas a todos servidores pensionistas, que assim dispõem:



    [...]



    O caso dos autos se trata de situação sui generis, pois a impetrante não pode ficar privada de um direito previsto constitucionalmente quando, ao longo de todos esses anos desde 2006, a única lei específica para o seu caso só foi editada pelo Estado de Alagoas em 2019, abarcando o período compreendido somente a partir do ano de 2016.



    Inicialmente, observo que a Lei Estadual nº 8.419/2021 não é aplicável à situação da impetrante, pois trata do reajuste geral anual dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e fundações públicas, situação em que não se enquadra a apelante.



    Também não se adéqua ao caso a previsão contida na Lei Complementar Estadual nº 52/2019, que definiu que as pensões por morte serão reajustadas, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, por dois motivos. São eles: a norma prevê a sua aplicabilidade para os benefícios concedidos a partir de sua publicação; o ato normativo trata sobre pensões em geral do regime próprio de previdência social alagoano. Contudo, como já mencionado, a hipótese da impetrante é dotada de especialidade, o que não pode ser desconsiderado.



    Como já afirmado, a Lei Estadual nº 8.213/2019 foi a única legislação que especificamente reajustou as pensões instituídas por magistrados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, não abrangidas pelo instituto da paridade. Ao realizar pesquisa no site da Assembleia Legislativa de Alagoas, em busca das razões que ensejaram a edição da referida norma, constatou-se que o então Presidente deste Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo, fundamentou o seguinte: 



    [...]



    Demais, colhe-se do projeto de lei (n° 152 de 2019) que foi utilizado para cada período abarcado pela Lei Estadual nº 8.213/2019 o mesmo reajuste que havia sido concedido aos servidores do Poder Judiciário de Alagoas, conforme conferido pelas Leis Estaduais n° 7.944/2017, 8.056/2018, 8.153/2019, nos seguintes termos: 6,29% para o ano de 2017; 2,95% para 2018; e 3,75% para 2019. O somatório desses percentuais corresponde ao total de 12,99% fixado pela mencionada lei para as pensões instituídas até 31 de dezembro de 2016.



    Além disso, ao analisar o processo administrativo que deu origem ao anteprojeto de lei (n° 2019/11084), no Sistema Administrativo Integrado deste Tribunal (SAI), perquiriram-se de maneira mais aprofundada as razões que ensejaram a iniciativa da lei com esse conteúdo específico.



    [...]



    Verifica-se, ainda, que o Alagoas Previdência havia prestado informações no bojo do processo administrativo n° 2019/11084 dando conta de que "tais pensões não foram reajustadas no exercício 2017 e 2018, por este Órgão Previdenciário, pois entendemos que a Lei Estadual nº 8.056, de 17 de dezembro de 2018, não seria extensível às pensionistas sem paridades em razão das mesmas serem derivadas de Agentes Políticos Membros do Poder Judiciário".



    De todas essas informações, é possível inferir que até 2016 vinham sendo aplicados aos pensionistas de magistrados sem direito à paridade os mesmos indices de reajustes dos servidores do Poder Judiciário de Alagoas. Porém, a partir de 2017, a entidade previdenciária entendeu que não seria mais possível essa aplicação, talvez por força da edição da Lei Estadual nº 7.889/2017, que realizou a reestruturação das carreiras dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Independentemente do motivo, vislumbra-se que, ao que tudo indica, vinham sendo utilizados os parâmetros das leis que regiam os reajustes dos servidores do Poder Judiciário e que isso foi interrompido a partir de 2017.



    Partindo dessas premissas e utilizando como parâmetros os citados precedentes do Supremo Tribunal Federal, é possível conferir interpretação ao texto das Leis Estaduais n° 6.947/2008, 7.103/2009, 7.171/2010, 7.488/2013, 7.603/2014, 7.702/2015, 7.829/2016 para definir que o conceito de "servidores do Poder Judiciário" e a disposição das leis no sentido de que "estende-se o reajuste aos proventos e pensões dos servidores inativos e dos pensionistas, no que couber" permitem concluir que estão abarcados pelas leis os pensionistas de magistrados sem direito à paridade. Trata-se de um sentido possível do texto legal, além de conferir uma interpretação que garante a máxima efetividade do ditame constitucional previsto no §8° do art. 40, a fim de, nos dizeres do Ministro Gilmar Mendes, impedir que ocorra "odiosa diferenciação que não encontra abrigo no texto constitucional".



    Desta forma, deve ser parcialmente provido o recurso interposto pela impetrante para reconhecer o direito aos reajustes conferidos pelas Leis Estaduais nº 6.947/2008, 7.103/2009, 7.171/2010, 7.488/2013, 7.603/2014, 7.702/2015, 7.829/2016, além da Lei nº 8.213/2019 que abrangeu o período de 2017 a 2019. Registre-se, ainda, que, se for posteriormente editada lei estadual específica para o caso da demandante, ela deverá ser aplicada para reger os reajustes anuais. E, caso não haja a edição desta lei, deverá ser utilizada como parâmetro de reajuste a norma editada para os servidores do Poder Judiciário de Alagoas, com previsão de extensão aos pensionistas, termo o qual se interpreta ampliativamente.” (e-doc 33)



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 6.947/2008, 7.103/2009, 7.171/2010, 7.488/2013, 7.603/2014, 7.702/2015, 7.829/2016, além da Lei nº 8.213/2019), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Reajuste. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1548349 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 11-09-2025)



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Pensão por morte. Reajuste. Índices. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1487327 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 26-07-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente